Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002840-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEIDE RODRIGUES BARBOSA (VÍTIMA), ALCINDO RAMOS DE LIMA - CPF: 974.911.602-04 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO
CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT
– 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL

– DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1

Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida
, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1.

Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALCINDO RAMOS DE LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALCINDO RAMOS DE LIMA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001982-17.2009.8.11.0078 – Código 37154, que o
pronunciou

pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
art.
121, §2º, incisos II e IV
[
motivo fútil
e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
]

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais constantes no ID
76965469
, a i. Defensoria Pública Estadual vindica o
afastamento da qualificadora
atinente ao
motivo fútil
, ao argumento de que o sentimento de ciúmes não caracteriza o referido tipo penal derivado, assim como requer o
decote da qualificadora
referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo se tratar de imputação que não encontra qualquer ressonância na prova dos autos, porquanto peremptoriamente negado pelo réu que tenha agido à traição, golpeando o ofendido pelas costas.

C
ontrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID
76965472
, rechaçando as teses da Defesa e pugnando pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID
76965475
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
83364469
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 1º de março de 2009, por volta das 04h14min, na residência localizada à Rua 03 de Junho, s/n.º, bairro Jardim Ypê, na comarca de Sapezal/MT, o ora recorrente
ALCINDO RAMOS DE LIMA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar

a vida
da ex-companheira
Leide Rodrigues Barbosa
, por meio de diversos golpes de arma branca no tórax, orelha e pescoço, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia esclarece que o recorrente e a ofendida conviveram maritalmente por aproximadamente 3 (três) meses e estavam separados há cerca de 02 (dois) meses, quando na madrugada do fatídico dia, o acusado

deslocou-se até a residência da ex-convivente e bateu à porta, ocasião em que
Leide Rodrigues Barbosa
chegou a abri-la,
mas ao perceber que se tratava de seu ex-companheiro e por não querer atendê-lo, virou-se para fechar a porta e foi atingida com um soco nas costas.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, na sequência, o recorrente segurou a vítima pelo pescoço e com uma faca em punho empurrou-a até o sofá da residência, passando a desferir diversos golpes com a arma branca na região do tórax, orelha e pescoço, perfurando-a de tal modo que a lâmina do objeto cortante se quebrou e ficou encravada no pescoço da ofendida, oportunidade em que o recorrente verberou que “
agora eu já te matei
”.

Prosseguindo, a preambular descreve que, após exaurir os atos de execução que estavam à sua disposição,
ALCINDO
dirigiu-se a cozinha do imóvel e utilizou-se de outra faca que encontrou no local para desferir cortes leves em seu pescoço, visando forjar uma suposta agressão praticada pela vítima, com o firme propósito de acobertar a verdade dos fatos.

Consta também do libelo que o crime apenas não se consumou porque
Leide
conseguiu retirar do seu pescoço o pedaço da faca que estava cravado e saiu
de sua casa em busca de socorro no vizinho que, rapidamente, parou um veículo que transitava pela via pública e solicitou que o condutor a levasse para o hospital.

O
Parquet
assevera, ainda, que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher e foi motivado por ciúmes, tendo em vista que o recorrente não aceitava o término do relacionamento afetivo. Por fim, ressalta que a conduta foi perpetrada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado iniciou a agressão de inopino, no momento em que a ofendida estava de costas.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
pronunciou

ALCINDO RAMOS DE LIMA
, determinando sua submissão a julgamento pelo Júri Popular pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
), contexto este em que ora exsurge inconformado o réu perante esta instância revisora.

1.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

Conforme relatado, a
Defensoria Pública pugnou pelo
afastamento das qualificadoras
do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, afirmando-as sem arrimo no contexto fático-probatório.

De proêmio, importante destacar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, em caso de pronúncia,
as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

1.1.
Motivo fútil.

Consoante a argumentação encadeada nas razões recursais, a defesa requer a degola da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP, ao argumento de que o motivo do delito foi o sentimento de ciúmes, fato este que, em sua intelecção,

não pode ser considerado fútil.

A respeito da qualificadora do
motivo fútil
, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o marido que mata a esposa por não passar adequadamente uma peça do seu vestuário. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o ‘id quod plerumque accidit’, ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.”
(
in
Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 30).

No caso em comento, o tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente teria cometido a tentativa de homicídio por ciúmes, haja vista não se conformar com o término do relacionamento afetivo.

Neste ponto, importante destacar que, exatamente como sustenta a defesa, o ciúme nem sempre configura motivo fútil, no entanto, isso não significa que, em determinados casos, este sentimento não possa ser assim classificado, a depender das circunstâncias que permeiam o conjunto fático-probatório. Desse modo, a verificação da presença ou não de futilidade no motivo do crime doloso contra a vida deve ser feita no caso
in concreto
, levando-se em consideração as máximas da experiência e os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. 3. CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA FUTILIDADE. EXAME QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil
.

4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). Grifei.

Na hipótese, o recorrente
ALCINDO
esclareceu na fase policial e em juízo ter surpreendido a ex-convivente na companhia de outra pessoa quando esteve na residência dela na data fatídica e, após a vítima pedir ao terceiro que fosse embora do local, iniciou-se uma discussão entre o ex-casal, que culminou em xingamentos e agressões físicas recíprocas, as quais foram contidas pelo recorrente ao pegar uma faca que estava em cima do fogão e golpear a vítima; sendo que tal versão está minimamente amparada nos relatos judiciais da informante Rosinha, irmã do denunciado, que relatou ter a briga entre o ex-casal decorrido do fato de o acusado encontrar um rapaz na residência da vítima.

Nesse contexto, entendo que existem
indícios suficientes
da possibilidade de o recorrente ter agido por
motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio tentado deve ser levada à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que
a imputação da motivação fútil
, circunstância de índole subjetiva,
não é de manifesta improcedência
, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo a sua efetiva presença ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

1.2.
Recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do mesmo modo, a i. Defesa almeja o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo tratar-se de imputação sem qualquer lastro na prova dos autos.

Ao contrário do motivo fútil, o r
ecurso que dificulta a defesa do ofendido no crime de homicídio
, consiste em qualificadora de
ordem objetiva
e conforme escólio de
Cleber Masson,
in verbis
:

“
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc.

Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou
ao menos dificultando-lhe a reação
. É a presença do elemento subjetivo abrangente.
”
(MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado
: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 38; destaques apostos).

Na hipótese discutida, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa da ofendida
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que o réu iniciou a execução do crime pelas costas, sem que a vítima pudesse supor ou esperar o ataque repentino, utilizando de arma branca para neutralizar os gestos de defesa da ex-convivente e desferir-lhe diversos golpes em regiões vitais.

Na decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
manteve a imputação ao fundamento de que os elementos de cognição amealhados apontam que a vítima possivelmente foi atacada pelas costas, de surpresa (ID
76965465
– Pág. 02).

Em seu depoimento extrajudicial,
Leide Rodrigues Barbosa
descreveu de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, aduzindo que o acusado iniciou as agressões quando estava de costas para ele, e conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o mapa topográfico das lesões sofridas (ID
76962992 – Pág. 4
) e o relatório de exame de corpo de delito (ID
76962992 – Pág. 1/2
) demonstram a existência de equimoses na região dorsal, compatíveis com a versão da ofendida de que as agressões, aparentemente, se iniciaram pelas suas costas.

Por sua vez, o recorrente
ALCINDO RAMOS DE LIMA
, delimitou em juízo que foi convidado pela ex-convivente para entrar em sua residência para discutirem a situação do relacionamento afetivo, mas iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal, e foi neste contexto que a vítima utilizou uma faca para agredi-lo, ao passo que conseguiu contê-la e tomar-lhe a faca, com a qual lhe desferiu 3 (três) golpes (arquivo audiovisual contido no ID
76964981
– Pág. 2).

Os informantes
Rosinha de Lima
e
Thiago da Silva Lima
, respectivamente, irmã e sobrinho do recorrente, não presenciaram a conduta e não puderam esclarecer acerca da dinâmica dos acontecimentos. Por sua vez, o policial militar
Ednil Bosco Soares de Paula
afirmou que não se recordava da ocorrência, limitando-se a reconhecer sua assinatura no termo de depoimento prestado na fase inquisitorial (ID
76962988 – Pág. 4
).

Nesse cenário, o que se observa é que existem nos autos elementos antagônicos acerca das circunstâncias que envolvem o delito, de modo que a percepção da delimitação fática deve ser objeto de interpretação dos jurados, sobretudo quanto à possibilidade de defesa ou não da ofendida na cena do crime.

Logo, se
o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não é uma imputação manifestamente improcedente
, absurda ou teratológica; ao contrário, encontra respaldo numa das versões amparadas pelo complexo probatório, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, a razão não assiste à pretensão defensiva de exclui-la, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença da qualificadora descrita no artigo 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ALCINDO RAMOS DE LIMA
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na Ação Penal n.º 1982-17.2009.8.11.0078 – Código 37154, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021